Tribunal: TJES
Processo: 0004489-09.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004489-09.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIO SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples (art. 155, caput, do CP). Pleito de absolvição por crime impossível e aplicação do princípio da insignificância. Subsidiariamente, reconhecimento da tentativa e revisão da dosimetria. Rejeição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta por réu condenado à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto simples, consistente na subtração de três peças de carne, avaliadas em R$ 281,79, do interior de estabelecimento comercial, mediante ocultação em bolsa e simulação de pagamento com produto de valor ínfimo.

2.A defesa sustentou crime impossível em razão da vigilância permanente, a incidência do princípio da insignificância, o reconhecimento da forma tentada e a readequação da dosimetria.

3.A Relatora havia dado provimento ao recurso para reconhecer a insignificância, mas o voto divergente manteve a condenação em todos os seus termos.

II. Questões em discussão

2. i. Saber se o sistema de vigilância adotado pelo supermercado torna impossível a prática do delito (crime impossível).
ii. Analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante do valor do bem e das condições pessoais do agente.
iii. Verificar se houve consumação ou tentativa do delito.
iv. Examinar eventual necessidade de readequação da dosimetria da pena, inclusive quanto a agravantes, atenuantes e aplicação da coculpabilidade.

III. Razões de decidir

3.O monitoramento por vigilantes e câmeras não configura meio absolutamente ineficaz para o furto, conforme Súmula 567 do STJ.

4.O crime restou consumado, pois houve inversão da posse da res, sendo irrelevante o fato de o agente ter sido abordado ainda dentro do estabelecimento, conforme teoria da amotio.

5.O princípio da insignificância não se aplica, dado que o valor subtraído corresponde a mais de 20% do salário mínimo da época, somado ao fato de o réu ser reincidente, circunstância que afasta a mínima ofensividade exigida.

6.A dosimetria foi corretamente fixada, considerando a agravante da reincidência, não havendo obrigatoriedade de compensação integral com a confissão extrajudicial, tampouco cabimento da coculpabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.Recurso desprovido. Mantida, na íntegra, a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Des. Pedro Valls Feu Rosa.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, relembrando a matéria, cuida-se de apelação criminal interposta por Flávio Soares dos Santos, condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, à pena de um ano e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de doze dias-multa, em decorrência da subtração de três peças de carne, avaliadas em R$ 281,79, do interior de estabelecimento comercial, mediante ocultação do produto em bolsa e simulação de pagamento com mercadoria de valor ínfimo.

A defesa sustenta, em suma, a atipicidade da conduta, sob o fundamento de crime impossível, em razão da vigilância permanente exercida pelos seguranças do supermercado, pleiteando, subsidiariamente, a aplicação do princípio da insignificância e, ainda, o reconhecimento da forma tentada do delito, bem como a readequação da dosimetria da pena.

A Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima deu provimento ao recurso para reconhecer o princípio da insignificância, e assim, absolver o apelante.

Com a devida vênia da douta Relatoria, divirjo do entendimento esposado para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos, os quais ora ratifico, agregando as seguintes considerações.

A materialidade e a autoria delitivas restaram inequivocamente comprovadas nos autos, por meio do auto de apreensão, boletim unificado, depoimentos das testemunhas e confissão extrajudicial do próprio acusado.

O conjunto probatório é coeso e suficiente para amparar o édito condenatório.

No que tange à alegação de crime impossível, entendo que esta deve ser afastada.

O fato de o agente ter sido monitorado por vigilantes e câmeras de segurança não torna absolutamente ineficaz o meio empregado para a prática do furto.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 567, "o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto".

No caso concreto, o réu adentrou o estabelecimento, ocultou os produtos na bolsa, dirigiu-se ao caixa e efetuou o pagamento apenas por mercadoria de valor ínfimo, sendo abordado apenas após transpor a linha dos caixas, na descida da esteira rolante.

Verifica-se, portanto, a inversão da posse dos bens subtraídos, circunstância apta a caracterizar a consumação do crime, sendo irrelevante o fato de o agente ainda se encontrar dentro das dependências físicas do supermercado.

No tocante ao princípio da insignificância, igualmente não merece acolhida o pleito defensivo.

Embora o valor da res furtiva — R$ 281,79 — possa ser considerado relativamente baixo, corresponde, ainda assim, a mais de 20% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Esse parâmetro, por si só, já é suficiente para afastar a inexpressividade da lesão ao bem jurídico, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Mais relevante, contudo, é o fato de que o acusado é reincidente, ostentando condenações criminais definitivas anteriores.

A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reincidência, ainda que não específica, afasta a aplicação do princípio da insignificância, por revelar maior reprovabilidade da conduta e comprometer a ideia de mínima ofensividade exigida para a incidência da tese.

Diferentemente do que alega a defesa, o reconhecimento da bagatela penal exige a presença cumulativa de quatro requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ausente qualquer desses requisitos, como ocorre no presente caso, não há espaço para o afastamento da tipicidade penal.

Rejeito, ainda, a tese de tentativa, pois o agente logrou realizar a subtração dos bens, com evidente ruptura da vigilância patrimonial.

A abordagem posterior não impede a caracterização da consumação, conforme precedentes da jurisprudência majoritária, que adotam a teoria da amotio.

No tocante à dosimetria, a pena foi corretamente fixada, com observância dos critérios legais e jurisprudenciais.

Não se verifica ilegalidade na exasperação decorrente da agravante da reincidência, tampouco se mostra obrigatória a compensação integral com a confissão espontânea.

Ressalte-se que o réu sequer compareceu à audiência de instrução, não contribuindo, portanto, para a elucidação judicial dos fatos.

Por fim, a aplicação de atenuante inominada, com base na chamada teoria da coculpabilidade, não encontra respaldo nos autos.

Trata-se de construção doutrinária minoritária, inaplicável na hipótese dos autos, especialmente na ausência de comprovação concreta de vulnerabilidade social extraordinária, ou de falha institucional que tenha impulsionado a conduta criminosa.

Diante de todo o exposto, divirjo do voto exarado pela Eminente Relatora, para negar provimento ao recurso e manter, na íntegra, a sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FLÁVIO SOARES DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, 12 (doze) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 14858077), sustenta a necessidade de absolvição do acusado em virtude do reconhecimento de crime impossível, já que a ação do réu foi monitorada a todo momento pelos vigilantes do estabelecimento.

Defende, ainda, a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, diante da inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Subsidiariamente, aponta que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão e da agravante da reincidência, bem como o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal por força da aplicação da “teoria da coculpabilidade”.

Afirma, ainda, a necessidade de reconhecimento do delito em sua modalidade tentada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a reprimenda fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo denunciou o acusado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal, narrando o seguinte:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 28 de junho de 2023, às 15 horas e 29 minutos, no interior do Supermercado Carone, localizado na Avenida Rio Branco, 77, bairro Santa Lúcia, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado subtraiu 03 (três) peças de contra filé, conforme auto de apreensão fl. 12.

Infere-se dos autos que o Denunciado adentrou no referido estabelecimento com uma bolsa vazia o que de imediato despertou a atenção do vigia do local, em seguida prosseguiu diretamente para o setor de carne e pegou 03 (três) pedaços de contra filé e colocou no carrinho do supermercado.

Aflora os autos que o Denunciado se dirigiu ao setor de biscoitos e adicionou mais dois biscoitos no carinho (sic). Ato contínuo, o Denunciado prosseguiu para a sessão de bem-estar que é menos movimentada e subtraiu as referidas carnes, colocando-as dentro de sua bolsa e seguiu em direção ao caixa efetuando o pagamento apenas dos biscoitos a fim de ocultar o furto das demais mercadorias.

No entanto, o vigia, Sr. Moisés de Paulo Salustiano Corbellari que estava observando o Denunciado, o abordou do lado de fora do estabelecimento e constatou que ele trazia consigo as carnes supracitadas, totalizando um valor de R$281,79 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), das quais não tinha a noa (sic) fiscal por não ter efetuado o pagamento delas.

Com efeito, registro que a materialidade e a autoria do delito se encontram incontroversas nos autos, restringindo-se as alegações defensivas ao reconhecimento do crime impossível e à aplicação do princípio da insignificância.

Dispõe o art. 17 do Código Penal que: “
Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”.

No caso, a Defesa aduz que seria impossível o acusado consumar o crime, já que, conforme depoimento da testemunha PAULO SALUSTIANO CORBELARRI, desde a entrada do réu no estabelecimento, ele vinha sendo acompanhando pelos seguranças.

Não obstante, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
, consoante Enunciado de Súmula 567 do STJ o “
Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”
.

Ademais, a Corte da Cidadania entende que ainda que haja monitoramento contínuo por parte do agente de segurança, tal fato,
per si
, não impede a consumação do crime, tal como no caso em tela, no qual o acusado foi abordado já na posse dos bens subtraídos, confira-se:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. EXISTÊNCIA DE VIGILÂNCIA. ACOMPANHAMENTO PELO SEGURANÇA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 567/STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público contra acórdão do Tribunal de Justiça que desproveu recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia por crime de furto tentado, sob o fundamento de crime impossível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de sistema de vigilância e o monitoramento contínuo do agente por funcionários do estabelecimento comercial tornam impossível a consumação do crime de furto. III. Razões de decidir 3. No caso, o Tribunal de origem entendeu pela ausência de justa causa para o início da ação penal, por considerar ineficaz o meio empregado para a subtração, uma vez que o acusado foi visto e acompanhado pela dona da loja, que acionou o repositor e o fiscal do local, a impedir o sucesso da empreitada criminosa desde o início da prática delitiva.
4. Nos termos da Súmula n. 567 do STJ, o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou pela existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si sós, não tornam impossível a configuração do crime de furto. 5. O monitoramento contínuo do agente por segurança não é suficiente para tornar absolutamente ineficaz o meio empregado e impossível a consumação do crime.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para anular a decisão que rejeitou a denúncia e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação penal. (REsp n. 2.074.162/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.)

Dessa forma, não há que se falar em realização de “
distinguishing”
, tal como tentar a Defesa, já que, repita-se, a vigilância contínua não torna impossível a consumação do delito.

No que se refere ao pleito de aplicação do princípio da insignificância, sabe-se que a jurisprudência “
exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
”.(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Além disso, deve-se analisar ainda o histórico criminal do agente, de modo que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta pela impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela nos casos de habitualidade delitiva, reincidência ou multirreincidência, salvo se socialmente recomendável, considerando as circunstâncias do caso.

No caso, o Juízo
a quo
afastou a aplicação do princípio da insignificância, sob os seguintes fundamentos: i) reincidência do acusado e ii)
res furtiva
de valor superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo à época dos fatos.

Embora o acusado seja, de fato, reincidente, verifica-se que ele somente ostenta duas condenações anteriores pelos crimes de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP) e importunação sexual (art. 215-A do CP), somente possuindo um registro por outro crime patrimonial (furto) ainda em apuração.

Além disso, consoante informações obtidas junto ao SEEU, já cumpriu 90% (noventa por cento) das sanções relativas aos referidos delitos.

Quanto ao valor da
res furtiva
, ao contrário do consignado pelo Juízo
a quo
, em se tratando de vítima pessoa jurídica, a jurisprudência do STJ admite a utilização do critério de 20% (vinte por cento) do salário mínimo em vigor à época dos fatos, confira-se:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR. REINCIDÊNCIA NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
(...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio; e (ii) determinar se, no caso concreto, é aplicável o princípio da insignificância, considerando a tentativa de furto de res furtiva de pequeno valor e a reincidência do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que possibilitam a concessão da ordem de ofício, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. 4. O princípio da insignificância atua como causa de exclusão da tipicidade material e deve ser analisado sob a ótica objetiva dos fatos, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. No caso concreto, a tentativa de subtração envolveu bens de pequeno valor, R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que foram restituídos à vítima, e não houve emprego de violência ou grave ameaça, preenchendo os requisitos objetivos para a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, quando os aspectos objetivos do fato indicam que a conduta não possui relevância penal. Nesse sentido, deve prevalecer a análise do direito penal do fato, em detrimento do direito penal do autor.
7. A jurisprudência do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância quando a res furtiva não ultrapassa 20% do salário-mínimo vigente, especialmente quando a vítima é pessoa jurídica, como no caso em questão
. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO PARA ABSOLVER O PACIENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (HC n. 935.588/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 9/12/2024.)

No caso, o valor dos bens subtraídos perfaz a quantia de R$281,79 (duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), o que equivale a aproximadamente 21% (vinte e um por cento) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos, estando próximo do limite estabelecido pela jurisprudência.

Não se pode olvidar ainda que todos os bens furtados foram restituídos à vítima, o que, embora
per si
não constitua motivo para incidência do princípio da bagatela (Tema nº 1214 - STJ), reforça a mínima ofensividade da conduta e a total ausência de lesão jurídica provocada.

Chamo atenção ainda que se trata de que o acusado é pessoa em situação de rua, alegou que furtou para saciar a sua própria fome e para vendê-las para adquirir entorpecentes, fatores estes que demonstram que a aplicação da bagatela se mostra socialmente recomendável.

A soma desses fatores, reincidência não específica, cumprimento de quase totalidade das penas aplicadas, ausência de reiteração delitiva, reduzido valor dos bens subtraídos e restituição destes, levam-me a concluir pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e de periculosidade da ação, a justificar a aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR (R$ 90,00). PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente, com base no princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP), diante da subtração de bens de pequeno valor e natureza essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de furto simples, praticado por agente reincidente e com maus antecedentes, diante do reduzido valor da res furtivae e da ausência de prejuízo às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência, desde que as circunstâncias concretas evidenciem a baixa reprovabilidade da conduta, a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade do comportamento. 4. No caso dos autos: O valor dos bens subtraídos, R$ 90,00 (noventa reais), é ínfimo; Os bens consistiam em produtos de higiene e alimentos; Houve integral recuperação e restituição dos bens às vítimas; A conduta não produziu efetivo prejuízo patrimonial.
5. A reiteração delitiva, embora seja elemento relevante, não impede, por si só, o reconhecimento da atipicidade material, se as circunstâncias concretas demonstrarem que a intervenção penal não se justifica, como ocorre neste caso.6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no julgamento do EREsp 221.999/RS, DJe 10/12/2015, bem como com precedentes da Quinta Turma desta Corte, que reconhecem a viabilidade da insignificância, mesmo em face de reincidência, quando socialmente recomendável
. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância é possível, ainda que o agente seja reincidente, desde que as circunstâncias do caso revelem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, a reduzida reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. A subtração de bens de pequeno valor, especialmente alimentos e produtos de higiene, posteriormente restituídos às vítimas, pode ser considerada materialmente atípica, ainda que praticada por agente com maus antecedentes. 3. A aferição da insignificância deve ser feita caso a caso, com base em elementos objetivos e sociais que indiquem a desnecessidade da tutela penal.

(AgRg no HC n. 977.161/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de absolver o acusado de todas as imputações, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Sem custas.

É como voto.